Tribunal: TJSP
Processo: 1039381-38.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
res. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1039381-38.2013.8.26.0100; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de revisão do Julgado. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1039381-38.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CONSTRUTORA TENDA S.A., GAFISA S.A. e FIT 39 SPE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., é embargado ADRIANA ROCHA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
REJEITADOS, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039381-38.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 12367
2
VOTO No 12.367
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1039381-38.2013.8.26.0100/50000
EMBARGANTES: CONSTRUTORA TENDA S/A E OUTRAS
EMBARGADA: ADRIANA ROCHA PEREIRA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ “A QUO”: SERGIO DA COSTA LEITE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de revisão do Julgado.
Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição,
obscuridade ou erro material, passíveis de alteração ou
esclarecimentos suplementares. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 01/04) opostos pelas Rés
Apelantes em face do V. Acórdão de fls. 470/478, o qual, por unanimidade de votos, deu
provimento a ambos os Recursos para considerar válida a cláusula contratual que estipula o
prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do Imóvel, afastar a
incidência dos juros compensatórios exigidos em favor das Empresas Rés após a incidência
da sua mora, e, condenar as Corrés ao pagamento da indenização pelos danos morais
sofridos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tudo a ser adequadamente apurado em
sede de cumprimento de sentença, e condenar as Corrés ao pagamento das custas, despesas
processuais, e honorários advocatícios arbitrados na proporção de 15% (quinze por cento)
do valor da condenação, mantida, no mais, a r. Sentença de Primeiro Grau, nos termos
como lançada.
Inconformadas, sustentam as Empresas Requeridas a existência de
contradição no V. Acordão, tendo em vista que o atraso na entrega das obras não pode ser
considerado ato ilícito, e, portanto, não gera o dever das Embargantes de indenizar danos
morais supostamente sofridos. Requer, por fim, o saneamento da contradição apontada no
V. Acórdão, com a incidência de efeitos infringentes.
É o breve Relatório.
Com efeito, não há o que se falar em contradição no V. Acordão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039381-38.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 12367
3
Recorrido, possuindo o presente Recurso caráter meramente infrigente.
E tal se dá, pois esta Colenda Câmara expos satisfatoriamente os fatos e
fundamentos jurídicos que levaram a conclusão colimada, com a condenação das
Requeridas ao pagamento da indenização pelos danos morais sofridos pela Autora,
conforme se denota da simpes leitura do trecho do V. Aresto que ora se colaciona:
“Por fim outra banda, verifica-se que a situação enfrentada no caso em
tela fugiu do simples inadimplemento contratual ordinário, conforme se denota da
narrativa dos fatos, em vista a todas as circunstâncias acima enaltecidas, com a entrega
do Imóvel que restou efetiva após cerca de 05 (cinco) meses da data aprazada, e só foi
efetivada mediante deferimento de liminar em sede de Primeiro Grau, causando,
inclusive, o adiamento por cerca de 09 (nove) meses da cerimonia de casamento da
Autora, pois agendada em data na qual já incidia o período de mora das Empresas Rés.
Ora, evidentemente inadmissível a mora contratual das Corrés por
prazo considerável, que não foi purgada espontaneamente, cumprida a obrigação apenas
após deferimento de liminar nestes Autos, e ainda provocando o adiamento da cerimônia
de casamento da Autora, revelando o descaso e imperícia das Corrés em cumprirem a
contento com suas obrigações contratuais e de corresponderem às justas expectativas da
consumidora compradora, configurando a ocorrência de ato ilícito, e, consequentemente,
de dano moral indenizável.” (fls. 476/477).
Ou seja, desnecessária a interposição dos presentes Embargos de
Declaração nestes Autos, tendo em vista a inocorrência de qualquer das hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois o presente Recurso demonstra,
exclusivamente, o descontentamento das Embargantes com o resultado do Julgamento,
possuindo nítido caráter infringente.
Logo, conforme se denota do quanto explanado, inexistindo qualquer tipo
de contradição, desnecessária qualquer complementação ou retificação no V. Acórdão
enfrentado.
Sendo assim, inconformadas com o resultado do Julgamento, deverão as
Embargantes interporem o Recurso pertinente à matéria discutida nestes Autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039381-38.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 12367
4
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os presentes Embargos de
Declaração, confirmando-se na íntegra a Veneranda Decisão prolatada.
PENNA MACHADO
Relatora